Tribunal: TJBA
Processo: 8002462-98.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002462-98.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO ROCHA BORTOLOZZO e outros (4)

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR EMPREGO DO CRÉDITO EM ATIVIDADE COMERCIAL. CONTRATANTES PESSOAS FÍSICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA APTA A AUTORIZAR A INCIDÊNCIA DO CDC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA POR FATOR ACUMULADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. REVISÃO PROMOVIDA PARA LIMITAR A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado enfrenta de forma adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

2
. A cobrança da comissão de permanência com base no FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) é abusiva, por não haver previsão contratual expressa nesse sentido, devendo ser limitada à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 472 do STJ.

3
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002462-98.2020.8.05.0154
, em que figuram como apelantes
THIAGO ROCHA BORTOLOZZO E OUTROS
, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça